Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701794-09.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S AGRAVADO: OLIVEIRA FITNESS CLUB EIRELI, LILIA CARLOTA DE OLIVEIRA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ CLAUDIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S contra a decisão exarada pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0724624-73.2018.8.07.0001, proposto pelos agravantes em desfavor de OLIVEIRA FITNESS CLUB EIRELI e LILIA CARLOTA DE OLIVEIRA RIBEIRO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 179459124 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio de SISBAJUD, ao fundamento de que não há qualquer indício de modificação da situação patrimonial dos devedores, ressaltando que já foram realizadas diversas diligências anteriores que retornaram infrutíferas ou com valores irrisórios. No agravo de instrumento interposto, a agravante aduz que fora realizado bloqueio de valores dos devedores via SISBAJUD pela modalidade “teimosinha”, de modo que a renovação da diligência se mostra plausível. Assevera que não há impedimento legal para a renovação de diligências eletrônicas que se apresentam como imprescindíveis e pertinentes para a concretização do processo de execução, conforme entendimento jurisprudencial que colaciona. Ressalta que a execução é feita em benefício do credor, cabendo ao magistrado, com fulcro no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham objeto prestação pecuniária. Ao final, os agravantes postulam a reforma da r. decisão, para que seja determinado o bloqueio através do sistema SISBAJUD na modalidade teimosinha por 60 (sessenta) dias. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados no ID 55069500. É o relatório. Decido. Verifico que os agravantes não requereram a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Dessarte, determino a intimação dos agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024 às 13:36:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora